Tribunal: TJMT
Processo: 1027208-69.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027208-69.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (REPRESENTANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 3 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (RECORRIDO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JOAO PAULO BATISTA CAMARA - CPF: 006.666.731-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO — REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — ERRO DO FISCO NA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO NÃO CONSTATADA - ILEGALIDADE — CUMPRIMENTO LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Considerando que notificação sobre a devolução do prazo para impugnação foi formalizada em endereço digital diverso daquele informado pelo contribuinte, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada.

O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1027208-69.2019.8.11.0041, impetrado por
Superfrigo Indústria e Comércio S.A
contra o ato do
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Mato Grosso
, para determinar ao impetrado que admita a Revisão de Lançamento nº 5627876/2019.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 39035485).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1027208-69.2019.8.11.0041, impetrado por
Superfrigo Indústria e Comércio S.A
contra o ato do
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Mato Grosso
, para determinar ao impetrado que admita a Revisão de Lançamento nº 5627876/2019.

Extrai-se que o Fisco lavrou notificação de Auto de Infração – NAI de nº 951470000012018176, E-PROCESS originário de nº 5477372/2018, visando, em síntese, a cobrança de ICMS supostamente recolhido a menor e penalidades pelos descumprimentos de obrigações acessórias.

Face a notificação, o Impetrante apresentou impugnação processada sob o nº 5493918/2018 (Id. 34608684), entretanto, teve como resposta um indeferimento, sem a análise de mérito do pedido, bem como a devolução do prazo ao Impetrante para apresentar impugnação ao crédito tributário, conforme despacho de Id. 3468684 pág. 15.

O Impetrante relata que, por um equivoco do próprio fisco, do despacho de devolução do prazo não houve intimação, e que, apresentando posteriormente pedido de Revisão de Lançamento, esta não foi admitida, sob o fundamento de que estaria intempestiva.

Desse modo, assevera que a inadmissibilidade do pedido de Revisão de Lançamento por intempestividade, mesmo que demonstrado o erro do fisco quanto à intimação do despacho de devolução de prazo, fere seu direito líquido e certo, tornando o ato arbitrário e ilegal.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao impetrado que admita a Revisão de Lançamento nº 5627876/2019.

Regularmente notificada acerca da liminar, bem como intimada para apresentar informações, a parte Impetrada peticionou em Id. 34612453, informando o cumprimento da liminar e pugnando
pela extinção do mandado de segurança por perda do objeto
.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em tela, a impetração do presente
writ
cinge-se acerca da tempestividade do recurso administrativo manejado pelo impetrante junto a Secretaria de Estado de Fazenda.

Revisitando os autos, verifica-se que, de fato, o Impetrante não foi devidamente intimado do despacho de devolução de prazo para impugnação.

Isso porque, como se verifica em Id. 34608679 pág. 3, o e-mail pelo qual o fisco encaminhou a notificação, qual seja adecon@adeconmt.com.br, é diferente daquele informando no pedido de impugnação (fiscal@adeconmt.com.br - id. 34608684 pág. 2). Ora, se a Administração Fazendária solicita do contribuinte a indicação de um endereço eletrônico no momento da interposição do recurso, deve, por certo, direcionar os comunicados pertinentes para o e-mail solicitado.

Assim, considerando que notificação sobre a devolução do prazo para impugnação foi formalizada em endereço digital diverso daquele informado pelo contribuinte, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada.

De mais a mais, como bem salientou o juízo
a quo
não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão de cumprimento da medida liminar, uma vez que se trata de decisão precária que necessita de sentença de mérito confirmando seus termos para produzir efeitos de forma permanente.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 614/2018 – ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

2. A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

3. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu in casu.

(N.U 1006287-34.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para combater a ilegalidade constatada, devendo o Impetrado admitir a Revisão de Lançamento nº 5627876/2019.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021